Tribunal: TJSP
Processo: 1008550-76.2020.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – POLICIAL MILITAR NO DESEMPENHO DE SEGURANÇA PRIVADA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Inicialmente, cerceamento do direito de defesa, não caraterizado. 2. No mérito da lide, relativamente à Fazenda Pública Estadual, ante a

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – POLICIAL MILITAR NO DESEMPENHO DE SEGURANÇA PRIVADA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Inicialmente, cerceamento do direito de defesa, não caraterizado. 2. No mérito da lide, relativamente à Fazenda Pública Estadual, ante a limitação recursal, ausência de demonstração do direito ora reclamado e, tampouco, do necessário e imprescindível nexo de causalidade, entre os fatos e o resultado alcançado, para a caracterização dos alegados danos morais, passíveis de reconhecimento e reparação. 3. Inexistência de vínculo entre a prática da infração penal, pela parte corré, pessoa física e o exercício das respectivas atribuições funcionais. 4. Insuficiência das provas produzidas nos autos à comprovação do evento, por ausência ou falha na prestação do serviço público. 5. Ônus da parte autora, quanto à prova do fato constitutivo do respectivo direito, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC/15, descumprido, não havendo falar na respectiva inversão. 6. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte corré, Fazenda Pública Estadual, a título de observação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 7. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) procedência da ação de procedimento comum, relativamente à parte corré, Gilmar Ferreira Santana; b) improcedência da ação de procedimento comum, relativamente à parte corré, Fazenda Pública do Estado de São Paulo. 8. Sentença recorrida, ratificada. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.